Tribunal: TJSP
Processo: 1006114-28.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - TORNOZELO ESQUERDO, QUADRIS E COLUNA CERVICAL - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que afetam o tornozelo esquerdo, quadris e coluna da autora, guardam liame com o trabalho e implicam prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - TORNOZELO ESQUERDO, QUADRIS E COLUNA CERVICAL - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que afetam o tornozelo esquerdo, quadris e coluna da autora, guardam liame com o trabalho e implicam prejuízo funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ressalvada eventual readequação na hipótese de o Superior Tribunal de Justiça definir marco diverso em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal inicial a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006114-28.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelada/apelante ROSELI MOREIRA DOS SANTOS BLANCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por decisão unânime, deram provimento ao
recurso da autora e julgaram prejudicado o do INSS. V. U. Sustentou oralmente a
Dra. Janaina Martins Oliveira.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565
Voto no 37.600
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565 - Voto no 37.600
Fls. 2
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1006114-28.2019.8.26.0565)
Apte/Apds: ROSELI MOREIRA DOS SANTOS BLANCO; INSS
ACIDENTÁRIA
-
LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
-
TORNOZELO
ESQUERDO,
QUADRIS
E
COLUNA
CERVICAL
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que afetam o
tornozelo esquerdo, quadris e coluna da autora,
guardam liame com o trabalho e implicam prejuízo
funcional de cunho parcial e permanente, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ressalvada
eventual readequação na hipótese de o Superior
Tribunal de Justiça definir marco diverso em sede do
Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal inicial a ser implantada será reajustada pelos
índices de manutenção".
Apelação da autora provida; apelação do
INSS prejudicada.
Trata-se de ação acidentária formulada por Roseli Moreira
dos Santos Blanco contra o INSS alegando, em síntese, que devido ao
desempenho de sua atividade profissional de professora de dança ao
longo dos anos tornou-se portadora de lesões no tornozelo esquerdo,
quadril e coluna cervical, com consequente redução da capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565
Voto no 37.600
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565 - Voto no 37.600
Fls. 3
trabalho. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial e o parecer do assistente técnico
da autora vieram aos autos (páginas 240/257 e 280/289).
O Perito Judicial complementou o laudo médico (páginas
299/301).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou a autora dos ônus da sucumbência (páginas 327/330).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O INSS, por sua vez, objetiva se eximir do pagamento dos
salários periciais sob a alegação de que, dada a improcedência da
demanda, a responsabilidade pelo pagamento de tal verba deve ser
imposta ao Estado de São Paulo, de modo que cabe na hipótese o
ressarcimento dos valores por ele antecipados (páginas 336/339).
A autora, por sua vez, pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequela
incapacitante decorrente do desempenho do trabalho como professora
de dança, conforme atestado pela perícia médica, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado (páginas 342/348).
Somente a autora apresentou resposta (páginas 349/350 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565
Voto no 37.600
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565 - Voto no 37.600
Fls. 4
certidão na página 355).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir, examinando por ordem lógica primeiro a
apelação da autora.
1) Da apelação da autora.
Vê-se que o pleito deduzido na inicial veio embasado em
alegado déficit profissional atribuído a quadro de lesões no tornozelo
esquerdo, quadril e coluna, segundo reclama a autora, de origem
ocupacional.
Produzida a prova médica, seguiu-se a prolação da r.
sentença que deliberou pela improcedência do pedido.
Não obstante, conquanto evidentemente respeito o enfoque
adotado pela r. sentença, a meu ver o déficit funcional reclamado e o
cunho ocupacional das lesões apontadas restaram demonstrados.
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão do trabalho
desenvolvido (professora de dança), a autora tornou-se portadora de
abaulamento na coluna cervical, tendinopatia e bursite nos quadris e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565
Voto no 37.600
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565 - Voto no 37.600
Fls. 5
alterações ligamentares no tornozelo esquerdo, culminando, por
consequência, em redução da capacidade laborativa, de forma
parcial e permanente, ou seja, expressamente admitiu a avaliação
médica que efetivamente a autora está incapacitada de forma
permanente para a sua atividade habitual de professora, porém para
outras não (ver complementação do laudo médico-pericial nas páginas
299/301).
No mesmo sentido já havia concluído o parecer médico
juntado pelo assistente técnico da autora nas páginas 280/289, valendo
anotar não ter o INSS produzido nenhuma prova no curso da demanda
em sentido contrário.
Nesse contexto, ante o que se extrai dos estudos médicos
produzidos, tenho que no caso concreto faz jus a autora à concessão do
benefício, de sorte que a hipótese é de inversão do julgado singular para
o decreto de procedência do pedido inicial.
Por consequência, impõe-se a condenação do INSS a pagar
à autora o benefício acidentário assim especificado:
I) Auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (24/04/2018), mais o abono anual, tomando-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565
Voto no 37.600
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565 - Voto no 37.600
Fls. 6
base de cálculo o salário-de-benefício que norteou o pagamento de
tal benefício temporário (R$2.344,46), ressalvada a suspensão das
parcelas no caso de eventual concessão de auxílio-doença, em razão
da mesma causa, em período posterior ao marco inicial ora fixado
(páginas 33/38).
Oportunamente o termo inicial do benefício deverá se
adequar à orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça em
sede do Tema 862 na hipótese, evidentemente, de definição de
parâmetro diverso.
II) Impõe-se ao INSS honorários advocatícios, cujo
percentual será definido em sede da execução em conformidade
com a regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil vigente,
respeitada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça no que
tange à base de cálculo;
III) Sucumbente, responde o INSS pelas despesas do
processo. IV) Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E, seguindo-se a orientação definitiva
do Supremo Tribunal Federal firmada em sede do Tema 810, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565
Voto no 37.600
Apelação Cível no 1006114-28.2019.8.26.0565 - Voto no 37.600
Fls. 7
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só
vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
2) Da apelação do INSS.
Ante o desfecho ora dado à demanda por força do
provimento da apelação da autora, resta prejudicada a apelação do
INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação da autora nos termos e para os fins supra; prejudicada a
apelação do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator